Tribunal: TJSP
Processo: 9000696-36.2002.8.26.0090
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegada omissão – Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado – Imediata aplicação de Tema firmado pelo STJ após publicação do acórdão paradigmático – Inteligência do artigo 1.040, caput e incisos II e III, do CPC – Rediscussão do mérito com nítido caráter infringente – Inadmissibilidade – Recurso de natureza restrita às

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegada omissão – Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado – Imediata aplicação de Tema firmado pelo STJ após publicação do acórdão paradigmático – Inteligência do artigo 1.040, caput e incisos II e III, do CPC – Rediscussão do mérito com nítido caráter infringente – Inadmissibilidade – Recurso de natureza restrita às hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil – EMBARGOS REJEITADOS.